Tribunal: STF
Processo: Rcl 43855
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCEDIMENTO CRIMINAL – DADOS – ENVOLVIDO – ACESSO – VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Raphael Borges Rodrigues afirma haver o Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, no procedimento nº 0024300-93.2018.814.0401, inobservado o teor do verbete vinculante nº 14 da Súmula.
    Diz implementada a custódia cautelar em 9 de dezembro de 2019 na Penitenciária Federal de Mossoró/RN. Ressalta formulado pedido de extensão da prisão por 360 dias, com base no relatório de inteligência nº 154.2020/ASI/SEAP/PA. Aponta buscado, sem êxito, acesso ao documento, surgindo o descompasso.
    Requereu, no campo precário e efêmero, autorização para acessar o conteúdo integral do procedimento. Pretende, no mérito, a confirmação da liminar e a cassação do ato impugnado.
    O Juízo esclarece o acolhimento de embargos declaratórios, interpostos pela defesa, para levantar o sigilo dos autos, ficando permitida a consulta.
    Com a petição/STF nº 109.798/2020, o reclamante frisa que, apesar da manifestação do Juízo, persiste o sigilo. Junta cópia do extrato de andamento, a indicar “movimentação sem visibilidade externa”, e de certidão, de 21 de dezembro de 2020, no mesmo sentido. Insiste no deferimento da medida acauteladora.
    Vossa Excelência, em 25 de fevereiro de 2021, deferiu liminar.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela imprescindibilidade da intimação da autoridade reclamada para que preste esclarecimentos acerca da imposição de novo sigilo, porquanto entende temerário levantá-lo em relação a todo o processo, uma vez que, a par de o reclamante integrar organização criminosa que atua no interior dos presídios paraenses, está em jogo fato novo.
    2. Nada, absolutamente nada, respalda ocultar, de envolvido, dados contidos em autos de procedimento investigativo, processo referente a ação penal. Esse é o entendimento revelado no enunciado vinculante nº 14 da Súmula:
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Levando em conta a expressão “acesso amplo”, deve-se facultar à defesa conhecer tudo que resultar de diligências, em procedimento investigatório, permitida a extração de cópia das peças produzidas. Não cabe limitar o conhecimento a documento tornado público com tarjas e sem anexos.
    3. Julgo procedente o pedido, confirmando a medida acauteladora, para determinar ao Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, no procedimento nº 0024300-93.2018.814.0401, que assegure ao reclamante, em caráter definitivo, acesso irrestrito e imediato, por meio da defesa constituída, do conteúdo integral do procedimento, ficando permitida, inclusive, a obtenção de cópia.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator